Tribunal: TJPA
Processo: 0010762-81.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010762-81.2009.8.14.0006

RECORRENTE: RAIMUNDO DA SILVA CRUZ, FRANCINETE DE OLIVEIRA PIMENTEL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. MERAS SUPOSIÇÕES E BOATOS QUE NÃO AUTORIZAM A SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

1. Embora as incertezas quanto ao mérito da acusação de crimes dolosos contra a vida devam ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, é temerário submeter os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri com base em meras suspeitas ou boatos de sua participação na trama delitiva, porquanto tais elementos não se qualificam como indícios de autoria aptos a subsidiar a decisão de pronúncia. Precedentes do STJ.

2. Recurso conhecido e provido para impronunciar os recorrentes, ressalvada a possibilidade de reabertura do processo em caso de provas novas, aos ditames do art. 414, parágrafo único, do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA que pronunciou Francinete de Oliveira Pimentel e Raimundo Araujo da Cruz pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 29, ambos do Código Penal (ID 16241261).

Os recorrentes postulam pela impronúncia, apontando a inexistência de indícios que os qualifiquem como autores ou partícipes do evento criminoso diante da fragilidade do acervo probatório (ID 16241264).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 19622216), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16241263), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso (ID 21654018).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.” (
AgRg no AREsp n. 2.514.383/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Não obstante, as duas turmas daquela Corte especializadas em direito penal “rechaçam a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, bem como compreendem que não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia. Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório” (
AgRg no AREsp n. 2.495.661/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Na espécie, verifico que o magistrado sentenciante divergiu da diretriz jurisprudencial em referência, porquanto pronunciou os recorrentes à míngua de demonstração de indícios de autoria delitiva.

Nesse particular, saliento que foram elencados apenas depoimentos de testemunhas que nada sabiam dos fatos sob apuração, ou apenas que ouviram dizer que os acusados poderiam ter sido os autores do crime, sem contudo fornecer o mínimo de suporte indiciário exigido pelo art. 413, §1º, do CPP. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes fragmentos da decisão objurgada:

b) Autoria.

As testemunhas ouvidas em Juízo apontam indícios suficientes da participação dos acusados no crime de homicídio que aqui se discute, conforme passo a expor.

A testemunha CELSO SOUZA CARVALHO em solo policial, inicialmente narrou que (ID 72856917 – pág. 11):

[...] Na data de 28/09/2009, por volta 04:50, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado compromisso legal, as perguntas da autoridade declarou QUE: conhecia OLINDA DO SOCORRO, há vários anos, pois a mesma viva maritalmente cerca de quatro anos com seu enteado ALEX MAX DA COSTA, tendo um filho QUE, na data de 19 de setembro do corrente ano, por volta de 06:00 horas encontrava-se em sua residência quando foi avisado por populares que haviam assassinado OLINDA na Rua Santana do Aurá precisamente na 12ª Rua, tendo o depoente de imediato dirigido-se para o local, e lá chegando fez reconhecimento do corpo e logo dirigiu-se a Seccional de Ananindeua para fazer o registro do fato.
Perguntado ao depoente sabe, ou ouviu comentários de quem foi autor do crime? Respondeu que até o presente momento a autor ou autores não foram identificado;
QUE, OLINDA residia e trabalhava ultimamente na casa de NETE e RAIMUNDO, na Rua Gabriel Furtado Aguas Lindas; QUE, o casal são os principais suspeito do crime, pelo fato dos mesmo terem se evadido do bairro, após o crime; Perguntado ao depoente se soube que OLINDA tinha se envolvido em brigas, bebedeiras com alguém no dia do crime? Respondeu negativamente. Perguntado ao depoente se OLINDA era viciada em droga? Respondeu positivamente. Perguntado ao depoente se sabia se OLINDA estava sendo ameaçada de morte por alguém? Respondeu negativamente.
Perguntado ao depoente se ninguém fez comentário por qual motivo teriam assassinado OLINDA? Respondeu que até o momento não ouviu nenhum comentários a respeito;
QUE, OLINDA era conhecida por "MORENA" QUE, assassinaram OLINDA a golpes de faca onde cortaram o pescoço da mesma;
QUE, afirma o depoente que NETE e RAIMUNDO demostravam ser amigos de OLINDA
, porém não sabe por qual motivos os mesmos abandonaram a casa após o crime. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, mandou esta autoridade encerrar o presente termo, o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela Autoridade, pelo Escrivão e pelo declarante. (grifou-se).

Em juízo, a sobredita testemunha apresentou depoimento menos contundente, ao declarar que:

[...] que vinha do Ver-o-Peso, que vivia com a mãe do Alex, que era ex-esposo da finada. Que vinha do Ver-o-Peso e no fim da linha ficou sabendo da morte da Morena. Que ligou para Zenilde (mãe do Alex). Que foram então ver o corpo e reconheceram o corpo e foram para a delegacia prestar depoimento. Que a MORENA não vivia na casa deles, mas vivia sim na casa de um, de outro. Que não sabe onde ela estava esse dia. Que já falaram que ela estava na casa do Durval, mas ele não sabe. Que ela fazia bico, que fazia limpeza, e fazia sim limpeza na casa dos réus, mas de eles terem sido acusados, isso não sabe.
Que ouviu boatos de eles terem sido acusados. Que não sabe de desentendimento anteriores entre eles.
Que ouviu falar da acusação somente da primeira audiência. Que não sabia antes porque já não vive com a Zenilde há uns 7 anos. Que trabalhou quase dois anos com o réu, que ele é uma pessoa normal, normal mesmo, que nesses dois anos nunca ouviu nada sobre ele. Que nunca ouviu falar nada dele, nem da família dele. Que a Morena nunca comentou nada.
Que não sabe informar porque estão sendo acusados.
Que viu o corpo, que foi o depoente que fez o registro na delegacia. Que não tem o que informar sobre o assassinato, porque soube dele no final da linha do Julia Seffer. Que sabe que mataram, mas não sabe como foi. Que não sabe o que aconteceu antes para matarem ela. Que ela usava drogas. Que ela pedia coisas, doações na casa dos outros ou para se manter ou para comprar drogas. Que viu ela usar mais maconha e uma pasta. Que na época o filho da vítima ia fazer um ano. Que ela cuidava muito bem do seu filho. Que o pai da criança, Alex, também cuidava, que estavam separados há uns 4 meses. Que as vezes dormia na casa da mãe do Alex, as vezes na casa do Durval, mas a criança geralmente ficava na casa do pai do Alex, chamado Alaércio. Que o trabalho da vitima era de diarista.
Que não soube de desentendimento entre a vitima e os réus. Que a vitima e os réus moravam em ruas vizinhas, eram muito amigos.
Que não sabe nada do cordão de ouro. Que não lembra do Raimundo prestar serviço de motoboy nessa época. Que não sabe onde os réus estavam na madrugada do assassinato.
Que não sabe quem pode ter cometido o delito
. (grifou-se)

Em que pese a menor amplitude do depoimento da testemunha CELSO SOUZA CARVALHO em juízo, a versão acusatória contada na fase policial encontra suporte em indícios suficientes de autoria produzidos na instrução probatória, consoante se vislumbra do depoimento da testemunha compromissada ERLIS BATISTA ALVES, que viu a vítima e os réus juntos na noite do crime, conforme transcrição que passo a colacionar.

A testemunha ERLIS BATISTA ALVES foi ouvida de forma compromissada, e disse em Juízo:

[...] Que a vitima morava na Dom Bosco, onde eu moro, que ela sempre ia na casa da sua mãe, ia sempre na casa do pessoal, ela era bastante conhecida lá. Que soube do falecimento de manhã cedo, na oficina do Piauí, que ficou surpreso porque tinha falado com ela na noite anterior, comprando lanche no Park Anne, e aí ela pegou a moto e foi embora.
Que não sabe dizer quem foi, que o que houve foi boatos mas fica chato imputar alguém sem saber. Que logo quando do assassinato ficou sabendo da suspeita dos réus, pelos comentários, que poderia ter sido eles, porque ela trabalhava na casa deles.
Que conhecia a vítima de cumprimentar, conversavam raramente. Que a vítima nunca comentou de problema com o réu, nem algum inimigo. Que ela estava no Park Anne numa moto, com os réus. Que a vitima comprou um lanche e os réus ficaram esperando ela. Que soube de manhã que ela tinha falecido. Que esse Park Anne era uma praça, que o depoente estava passeando e a vítima chegou, falou com o depoente e ela disse que ia comprar um lanche. Que ela comprou e foi embora. Que estavam os três – réus e vítima – na garupa da moto. Que se não se engana, Raimundo trabalhava de mototáxi nessa época. Que esse encontro na praça era umas 8 para 9 horas da noite. Que só viu essa vez a vítima andando de moto com os réus. Que nunca ouviu boato da vítima ser amante do réu, que ela trabalhava com eles, acha que tomava conta de criança. Que as pessoas comentavam que ele era brabo, que nunca viu o fato, mas que as pessoas comentavam. Que a vítima era usuária de drogas, todo mundo sabe. Que as vezes dormia sim na casa de um e de outro, inclusive na casa do seu Durval. Que ficou na praça até umas onze, onze e meia, mas não viu mais os réus ou a vítima passarem. Que quando conversou com a vítima ela estava normal, não aparentava estar alterada de drogas ou bebida. (grifou-se).

As demais testemunhas que depuseram em Juízo nada contribuíram para a hipótese de impronúncia dos réus, haja vista que não deram certeza quanto a autoria diversa do crime.

A testemunha FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA declarou em Juízo:

[...] Que não sabe de nada sobre os fatos. Que nunca foi na delegacia... o seu nome é Francisco Pinheiro de Oliveira. Que nasceu no Piauí. Que não foi ver o corpo quando veio a notícia de que a MORENA tinha morrido. Que não foi lá ver ela. Que não sabe nada desse caso. Que a Morena morava perto da sua casa. Que parece que ela tinha uma filha. Que não sabe se ela tinha namorado ou marido. Que não chegou a ir na casa da Morena.
Que ouviu comentário de que ela teria morrido, mas não ouviu qualquer comentário a respeito de quem teria assassinado a vítima.
(grifou-se).

A testemunha RODRIGO SANTIAGO ALBUQUERQUE disse:

[...] Que na época dos fatos morava em frente à casa do acusado.
Que não sabe porque é testemunha porque não está acusando ninguém.
Que aconteceu há muitos anos atrás. Que na época fez seu relato na DEPOL. Que não tem do que acusar e nem defender. Que nunca presenciou nenhum desentendimento entre a vítima e os acusados. Que MORENA era viciada em drogas. Que não tem conhecimento do envolvimento do acusado com o tráfico. Que quem tinha envolvimento com usuários era a vítima MORENA. Que nunca teve conhecimento de que o RAIMUNDO matou uma pessoa. Que não sabia a profissão dele. Que às vezes via o RAIMUNDO fazendo serviço de marceneiro, porque vias os móveis em frente à sua casa. Que também não pode afirmar se ele era mototáxi. Que a vítima frequentava várias casas, tinha envolvimento com várias pessoas, mas não chegou a presenciar na casa do RAIMUNDO e da FRANCINETE, nem pedindo alguma coisa a eles. (grifou-se).

A testemunha FABIANA DE OLIVEIRA CORREA afirmou:

[...] Que é cunhada do acusado.
Que discorda da acusação sobre o seu cunhado. Que não sabe porque estão lhe acusando.
Que a MORENA ia na casa dos acusados. Que geralmente era para reclamar de agressões que sofria de seu companheiro. Que ia pra lá para se refugiar. Que o RAIMUNDO teve seus “pitizinhos” com a sua irmã, normais de qualquer casal, mas não chegou a agredir a sua irmã. Que RAIMUNDO chegou a falar que a vítima era fofoqueira, mas não de que não gostava dela. Que soube da morte da MORENA quando as pessoas comentaram na rua no outro dia. Que seu cunhado já foi preso antes por furto, mas não por assassinado. Que RAIMUNDO trabalhava como marceneiro, às vezes como mototaxista, sempre foi trabalhador. (grifou-se).

A testemunha MARIA DAS GRAÇAS ROSÁRIO PINHEIRO, em seu depoimento judicial, narrou:

[...]
Que não sabe nada sobre os fatos, que nem conhecia as partes.
Que na delegacia falou que não sabia de nada. Que não sofreu ameaças para não falar nada em audiência. Que sabe ler bem pouco. Que a respeito do que consta no seu depoimento na polícia que não foi isso o que falou. Que não disse que foi ameaçada. Que eles ficam aumentando as coisas. Que não viu o corpo da vítima de jeito nenhum. Que sobre a foto do corpo da vítima que consta dos autos, que não viu. Que não sabe nada a respeito dos fatos, o que consta na delegacia foi tudo inventado. Que não viu o RAIMUNDO armado com um punhal. Que nem tinha contato com esse RAIMUNDO. (grifou-se).

A testemunha DURVAL SILVA DOS SANTOS também declarou:

[...] Que estava em sua casa. Que quando ela tinha problemas, ela saia andando, era andarilha. Que ela saia perambulando. Que ela dormia um dia em cada canto. Que dormia nas calçadas e chamava ela para dormir na sua casa. Que dividia seu almoço com ela, as vezes, que ajudava a lavar sua roupa e essas coisas. Que não tinha autoridade sobre ela, não tinha intimidade. Que nesse dia ela saiu de sua casa umas onze horas da noite, que ia no Julia Seffer pegar um dinheiro porque ia embora dali. Que clareando o dia ficou sabendo que a Morena tinha sido assassinada. Que ele não foi ver a vitima, porque o que tinha que fazer fazia por ela enquanto estava viva. Que a vitima não morava com o depoente, só se hospedava as vezes. Que a vitima falou que ia para o Conjunto (Julia Seffer) pegar um dinheiro, não se referiu a casa de ninguém. Que o depoente só orientava ela, não tinha autoridade sobre ela.
Que não sabe nada da relação da vitima com os réus.
Que cada dia a vitima ia para um lugar, que não ficava só num lugar. Que para ela não ficar jogada na rua, convidava a vitima para entrar a sua casa. Que não tinha coisa com ela de saber o que ela fazia fora da casa. Que sobre ser agressiva, nunca foi com o depoente, com os réus não sabe. Que os réus moram no canto de lá, que só enxerga, mas intimidade não tem não, as vezes só cumprimenta. Que não frequenta a casa deles. Que sobre o que acontecia na casa dos réus com a vitima, não falava nada, que não tinha lugar certo.
Que não sabe dizer o porquê da acusação.
Que a vitima não falava da sua vida para o depoente. Que o filho da vitima não dormia na casa do depoente. Que usavam droga na casa, então deixava a criança na casa do sogro e depois na casa da sogra, que é quem cria agora. Que na época usavam droga, noia. Que a estrada do Aura é muito distante da casa do depoente e não é caminho para ir ao Conjunto Julia Seffer, que é muito distante.
Que não sabe dizer da vida da vítima ou de quem teria cometido o delito.
Que ela era uma boa mãe, que tinha outros filhos também, pelo PAAR, parece, que é a mãe dela que cria. Que tinha duas famílias, a do PAAR e o a do pai do filho dela. Que a vitima não morava com o depoente, mas convivia lá. (grifou-se).

A testemunha IRAN RODRIGUES MATOS narrou:

[...] Que tomou conhecimento da morte da Morena à noite, quando estava voltando do trabalho. Que era conhecido da vitima, falava com ela de vez em quando, que ela vivia pedindo pelo conjunto. Que viu a Morena na quinta e ela morreu na sexta para o sábado.
Que não sabe muito do pessoal, mas ouviu falar sim que ela trabalha com os réus, mas nunca viu. Que não sabe dizer de desentendimento dos réus e a vitima.
Que ouviu falar que o Raimundo era violento, que tinha homicídio pra la e pra ca, que ouviu falar isso depois do crime, pela vizinhança, que até então o réu passava desapercebido. Que a vitima pelo que conhecia, era calma, pacífica. Que a desconfiança de quem era o autor do crime que soube só meses depois que era o Raimundo. Que não se recorda de mais nada. (grifou-se).

Ressalto que nesta fase é impossível a avaliação dos elementos de convicção reunidos ou mesmo a comparação de testemunhos colhidos, sob pena de ocasionar, de forma prematura, uma influência na decisão a ser tomada pelos jurados.

Com efeito, os indícios de autoria e a materialidade defluem de depoimentos colhidos em juízo, que, como já dito, não excluíram a participação dos acusados no evento criminoso.

As incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o in dubio pro societate.” (ID 16241261 - Pág. 6-11)

Ante o quadro, a manifesta deficiência de indícios de autoria atribuíveis aos recorrentes tornam temerária a sua submissão ao juízo de íntima convicção, próprio do Tribunal do Júri, sobretudo à vista da jurisprudência do STJ no sentido de que “a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia” (
AgRg no AREsp n. 2.409.713/PR
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Isso porque, “não se pode confundir indício de autoria, aquele exigido pelo artigo 413 do CPP para que haja a submissão do réu ao Júri Popular, com mera presunção ou suposição, cujas bases, aqui, são provenientes de depoimentos plasmados por boatos populares, que, logicamente, não se prestam para fundamentar a sentença de pronúncia”, de modo que, “em meio a meras suspeitas e especulações frágeis, entremostra-se adequada a impronúncia” (TJCE,
ApCrim n.
0026319-16.2018.8.06.0136
, relatora Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para impronunciar os recorrentes, visto que ausentes indícios mínimos de autoria ou participação no delito, sem prejuízo da reabertura do processo em caso de provas novas, aos ditames do art. 414, parágrafo único, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024